Tribunal: TJBA
Processo: 0573534-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573534-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Marcia Sueli Rocha dos Santos

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, BRUNNA PERNET BIRAL

APELADO: Gilvan Gomes Pinho e outros

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, JOSE MARIO SANTOS GOMES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDO RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PRIMEIROS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DE PROVA PERICIAL E FOTOGRAFIAS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os primeiros embargos, sanando omissões e contradições, sem efeitos infringentes, em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de suposto erro médico em cirurgia plástica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado que, embora tenha reconhecido a validade do laudo pericial, valorou fotografias juntadas após a perícia, supostamente sem oportunização de contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

4.

Não caracteriza contradição o fato de o julgador, amparado pelo princípio do livre convencimento motivado (arts. 371 e 479 do CPC), considerar válido o laudo pericial, mas formar sua convicção com base também em outros elementos probatórios dos autos, desde que devidamente fundamentada a decisão.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da validade das fotografias juntadas, concluindo pela admissibilidade destas em face da preclusão da oportunidade para impugnação, aplicando corretamente os arts. 411, III e 412 do CPC.

6.

"
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade"
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP).

7.

A discordância do embargante com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.

8.

A oposição de novos embargos de declaração que tenham por objetivo o reexame da matéria já decidida poderá caracterizar intenção protelatória, sujeitando os embargantes à aplicação de multa na forma do art. 1.026, § 2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 411, III, 412, 434, 435, 437, 479, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 0573534-77.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
GILVAN GOMES PINHO e CIPLAST CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA
e como embargada
MARCIA SUELI ROCHA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04